Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. COMPRA FEITA EM DUPLICIDADE. ERRO CLARO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a empresa ré a restituir ao autor o valor de R$ 439,02 (quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição cumulada com danos materiais. Narrou que, em 29/04/2023, adquiriu duas passagens aéreas (São Paulo/Brasília) para o dia 08/06/2023. Ressaltou que ao realizar a compra não recebeu a confirmação de que a operação havia sido concretizada, razão pela qual realizou uma nova compra, para o mesmo voo e no mesmo dia. Pontuou que ao perceber que a primeira compra havia sido concretizada, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da operação e a devolução integral do valor pago. Afirmou que a empresa ré confirmou o cancelamento. Contudo, o débito das duas compras foi realizado conforme extrato de seu cartão de crédito. Asseverou que em um novo contato obteve a informação que tais valores seriam restituídos, entretanto, apenas R$ 79,86 (setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) foram estornados, de um total de R$ 439,02 (quatrocentos e trinta e nove reais e dois centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53302709). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma recursal consiste na análise dos danos materiais arbitrados em sentença.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que, em virtude do cancelamento, foi aplicada multa conforme regra de cobrança de tarifa e forma de pagamento. Ressaltou que as taxas estão amplamente divulgadas no site da recorrente. Pontuou que no contrato de transporte aéreo está prevista a possibilidade de aplicação de taxas e multas em casos de cancelamento ou alterações de reservas. Afirmou que não há valores a serem restituídos, haja vista que o autor não comprovou que tais montantes tenham sido despendidos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, ponderou pela redução o valor da condenação imposta.
7. Nos termos do art. 740 do Código Civil, “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Resta incontroverso nos autos que o pedido de cancelamento se deu por conta da duplicidade de passagem para a mesma data, com os mesmos passageiros, importando em erro claro causado pela ausência de comprovação da venda pelo cartão de crédito. Ademais, o pedido foi formulado pelo consumidor durante com cerca de 40 dias de antecedência da data da viagem. Considerando que o serviço não foi prestado, a retenção do valor quase total do bilhete aéreo adquirido por erro e em duplicidade, configura prática abusiva, colocando o consumidor em flagrante desvantagem. Por se tratar de dano de natureza material, o valor deve ser integralmente restituído, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa requerida. Assim, não há que se falar em redução da condenação. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.